Tribunal: TJMT
Processo: 1005189-93.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005189-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO CLIENTE. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por sociedade de advogados contra instituição financeira, visando ao pagamento de valores devidos em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de R$ 25.000,00, com correção e juros conforme critérios legais. Ambas as partes apelaram: o réu, alegando nulidades e improcedência do pedido; a autora, buscando majoração dos honorários arbitrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da rescisão unilateral do contrato; (
iii
) determinar se os valores pagos anteriormente constituíram quitação integral pelos serviços prestados; e (
iv
) verificar se os honorários arbitrados devem ser majorados e se o termo inicial dos juros moratórios foi corretamente fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, nos termos do art. 370 do CPC.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença e a decisão sobre embargos de declaração enfrentam adequadamente os fundamentos essenciais à solução da lide, mesmo que não acolham a tese da parte.

É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do cliente, ainda que haja previsão contratual de remuneração exclusivamente por êxito, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJMT.

A ausência de estipulação contratual específica para hipóteses de rescisão unilateral autoriza o arbitramento com base no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, especialmente quando comprovada a prestação de serviços ao longo de anos.

A alegação de quitação contratual não se sustenta diante da inexistência de prova documental específica quanto aos processos objeto da ação, conforme exigido pelo art. 320 do Código Civil.

A cláusula contratual que prevê ausência de pagamento em caso de rescisão unilateral não pode prevalecer quando viola os princípios da boa-fé, função social do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa.

O valor de R$ 25.000,00 arbitrado a título de honorários é adequado e proporcional ao trabalho efetivamente realizado, sendo desnecessária sua majoração com base em valores das causas ou em supostos benefícios indiretos.

Os juros moratórios incidem a partir da citação válida, conforme art. 240 do CPC e art. 405 do Código Civil, sendo correta a fixação da correção monetária a partir do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é predominantemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo.

É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços pelo cliente, mesmo havendo cláusula de remuneração exclusivamente por êxito.

A ausência de prova específica e individualizada de quitação dos serviços prestados impede o reconhecimento da quitação integral.

O arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado até a rescisão, e não o valor da causa ou eventual benefício fiscal.

Os juros moratórios incidem desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 240, 370, 405, 485, VI, e 85, §§ 2º e 11; CC,
arts
. 320 e 373, II; EOAB (Lei nº 8.906/1994), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, j. 11.06.2002, DJ 12.08.2002, p. 221; STJ, REsp 2094124/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 19.09.2023,
DJe
22.09.2023; TJMT,
Ap
141578/2017, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.03.2018; TJMT, AC 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023; TJMT, AC 0021705-42.2019.811.0055, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 24.03.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1050625-75.2024.8.11.0041

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS X BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº.
1005189-93.2024.8.11.0041
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco réu ao pagamento de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de honorários advocatícios contratuais, em favor da parte autora, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei nº 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do arbitramento, respectivamente
. Por consequência, c
onden
ou
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil
(ID
331478402
).

Em suas razões recursais, o
réu
BANCO BRADESCO S.A. alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e negativa de prestação jurisdicional.

No mérito, sustenta: a) que houve expressa quitação de todos os serviços prestados pelo escritório autor; b) que não houve pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais, sendo impossível a relativização das condições pactuadas; c) que é impossível a intervenção do Estado em um contrato válido; d) que é inaplicável o art. 22, §2º do EOAB ao caso, pois havia previsão contratual expressa sobre a forma de pagamento; e) que não houve êxito nas ações patrocinadas pelo escritório autor, não havendo proveito econômico que justifique o arbitramento; f) que o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do julgamento e não da citação
(ID
331478410
)
.

Por sua vez,
o autor
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões recursais, requer preliminarmente o deferimento do pagamento das custas ao final do processo pela parte sucumbente, nos termos do art. 82, §3º do CPC. No mérito, pugna pela majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, alegando que a sentença não observou adequadamente o diligente trabalho desenvolvido pelo escritório
durante anos, o valor econômico das questões e o inequívoco proveito econômico obtido pelo Banco decorrente do benefício fiscal
(ID
331478413
)
.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos dos recursos e pugnando pelo desprovimento (ID
331478416
e
331667870
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (D
A NULIDADE DA SENTENÇA POR C
ERCEAMENTO DE DEFESA
E POR
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
)

Eminentes Pares:

Como relatado, o banco réu afirma, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, bem como pela negativa de prestação jurisdicional, quando do julgamento dos embargos de declaração por ele apresentado.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa,

A
matéria debatida é predominantemente de direito, sendo que os documentos juntados aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia.

A oitiva do representante legal do escritório autor, como pretendia o banco apelante, seria irrelevante para o julgamento da causa, pois a questão central - direito ao arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato - prescinde de prova testemunhal.

Ademais,
como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A propósito:

[...]. - O
julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora
. [...]. (
TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a):
Des.(a) Fernando Lins, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

[...].
A falta de despacho saneador com a fixação dos pontos controvertidos não induz a nulidade do processo, em se tratando de hipótese de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015
. [...].
(TJSP - Apelação Cível 1025534-10.2016.8.26.0602; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022).

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois não caracteriza decisão surpresa e cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

Igualmente não prospera a alegação de negativa de prestação jurisdicional. A sentença e a decisão que julgou os embargos de declaração enfrentaram adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O fato de o julgamento não ter contemplado a tese defendida pelo banco apelante não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, mas sim conclusão diversa daquela pretendida pela parte.

Como se isso não bastasse, importa salientar que
não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois
nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie”
(REsp 2094124/SC, MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2023).

Assim, não vislumbro qualquer irregularidade formal que possa levar à anulação da sentença, especialmente após o julgamento dos embargos de declaração que - conquanto sucinto - aclarou suficientemente os pontos obscuros apontados.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia central dos recursos reside na possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos pelo banco réu.

O contrato firmado entre as partes previa remuneração vinculada principalmente ao êxito nas demandas patrocinadas pelo escritório autor, com alguns valores de adiantamento por etapas processuais. Com a rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, o escritório autor ficou impossibilitado de concluir os processos e, consequentemente, de receber a remuneração pelo êxito.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, antes da conclusão da demanda, é cabível o arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços prestados até o momento da rescisão, independentemente da previsão contratual de remuneração exclusivamente pelo êxito.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. DENÚNCIA.
Denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa,

o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados.

Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva afastadas.
Recurso conhecido e provido.
(STJ - REsp: 402578 MT 2001/0192132-8, Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 11/06/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.08.2002 p. 221).

No mesmo sentido, veja-se julgado deste e. Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. [...]. 4.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
.
(
Ap
141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018,
Publicado
no DJE 23/03/2018).

Esse entendimento visa evitar o enriquecimento sem causa do cliente que, após se beneficiar dos serviços prestados pelo advogado, rescinde unilateralmente o contrato antes da conclusão da demanda, frustrando a justa expectativa de remuneração do profissional.

No caso em análise, restou comprovado que o escritório autor prestou serviços advocatícios ao banco réu por aproximadamente 5 anos nos processos indicados na inicial, tendo sido destituído por ato unilateral do banco, sem justa causa.

Portanto, é cabível o arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços prestados, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Lado outro, o
banco apelante alega que o escritório autor já teria dado quitação pelos serviços prestados, conforme termo juntado aos autos.

Contudo, o
s
documento
s
apresentado
s
não comprova
m
a quitação específica dos honorários relativos aos processos objeto desta ação. Trata-se de termo genérico, que não especifica quais processos ou serviços estariam sendo quitados, não atendendo aos requisitos do art. 320 do Código Civil.

Ademais, conforme se depreende da análise do contrato, os valores eventualmente pagos a título de
“
adiantamento
”
referiam-se a etapas processuais específicas e seriam abatidos da remuneração final, não configurando quitação integral pelos serviços prestados.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO
COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.
(TJ-MT - AC: 10145382820218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 240 DO CPC C/C ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Em que pesem as bem lançadas ponderações do apelante quanto à prestação de contas e quitação do contrato, tenho que lhe cabia o ônus probatório quanto à alegação de quitação do contrato, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a
correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento. Precedentes.
(TJ-MT 0021705-42.2019.811.0055 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021).

Ainda, o
banco apelante sustenta que o contrato deve ser observado em sua integralidade, não sendo possível a relativização das condições pactuadas.

Ocorre que não se trata de relativização do contrato, mas sim de aplicação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, que prevê o arbitramento judicial de honorários na falta de estipulação ou acordo.

No caso, o contrato não prevê forma de remuneração para a hipótese de rescisão unilateral pelo cliente, configurando-se a
“
falta de estipulação
”
mencionada no dispositivo legal.

A cláusula 17.6 do contrato, que estabelece o perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos em caso de rescisão, não pode prevalecer diante dos princípios da boa-fé contratual, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, especialmente quando a rescisão ocorre por ato unilateral e imotivado do cliente.

Quanto ao valor dos honorários arbitrados, entendo que o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo escritório autor nos processos indicados na inicial.

Para a fixação desse valor, a magistrada considerou corretamente os critérios estabelecidos no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 e no art. 85, §2º, do CPC, levando em conta o trabalho realizado, o tempo exigido, a natureza e importância da causa, o zelo profissional e o lugar da prestação do serviço.

O escritório apelante pretende a majoração dos honorários com base no valor econômico das causas e no suposto proveito econômico obtido pelo banco réu através de benefícios fiscais. Contudo, tais argumentos não justificam a majoração pleiteada.

O arbitramento de honorários em ações desta natureza deve considerar primordialmente o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão contratual, e não o valor da causa ou eventual benefício fiscal indireto obtido pelo cliente.

Nesse sentido, o valor arbitrado na sentença mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo escritório autor nos processos indicados, não merecendo reparo.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros moratórios, a sentença fixou corretamente a data da citação, nos termos do art. 240 do CPC e do art. 405 do Código Civil.

A obrigação de remunerar o advogado pelos serviços prestados surge no momento da rescisão unilateral do contrato pelo cliente, configurando-se a mora a partir da citação válida na ação de arbitramento.

Não procede, portanto, a pretensão do banco apelante de que os juros moratórios incidam apenas a partir da data do julgamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025